Tribunal: TJDFT
Processo: 0724834-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724834-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALENCA PARK CLUB RESIDENCE APELADO: VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos da certidão de ID 48183009, cancele-se a distribuição e remetam-se os documentos ao Juízo de origem Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora